Tribunal: TJSP
Processo: 2007946-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cotas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Prova pericial técnica. Avaliação do valor de um apartamento de 38,89 m2. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários pericias fixados em R$6.765,00. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Cotas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Prova pericial técnica. Avaliação do valor de um apartamento de 38,89 m2. Decisão que determinou que a agravante efetuasse o depósito dos honorários pericias fixados em R$6.765,00. Insurgência quanto ao valor dos honorários periciais. Fixação excessiva. Redução. Admissibilidade. Importância dos honorários periciais que deve ser reduzida para R$2.500,00. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2007946-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ACLIMAÇÃO TRADE CENTER, é agravado DUMONT ENGENHARIA
REPRESENTAÇÃO COMERCIO E CONSULTORIA AEROPORTUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007946-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 1a VARA CÍVEL
(Juíza Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ACLIMAÇÃO TRADE CENTER
AGRAVADA: DUMONT ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO
E CONSULTORIA AEROPORTUÁRIA LTDA
VOTO no 27.454
Agravo de instrumento. Cotas condominiais. Ação de execução
de título extrajudicial. Prova pericial técnica. Avaliação do valor
de um apartamento de 38,89 m2. Decisão que determinou que a
agravante efetuasse o depósito dos honorários pericias fixados
em R$6.765,00. Insurgência quanto ao valor dos honorários
periciais.
Fixação
excessiva.
Redução.
Admissibilidade.
Importância dos honorários periciais que deve ser reduzida para
R$2.500,00. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio
Edifício Aclimação Trade Center, tirado contra a r. decisão aqui por cópia a fl.
250
fl. 129 dos originais -- que, em autos de ação de execução de título
extrajudicial cotas condominiais, fixou os honorários periciais em R$6.765,00,
vez que condizem com o trabalho a ser realizado e de acordo com a tabela
IBAPE. No mesmo fôlego, facultou o parcelamento em duas parcelas, devendo a
parte exequente efetuar o depósito no prazo de 10 dias.
Argumenta que não parece “razoável que para se avaliar um imóvel
de área privativa de 38,89 m2, seja necessário um profissional com diversas pós
graduações e, que se utilizarmos a tabela por ele apresentado seriam
dispendidas 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) para referido serviços, se
utilizarmos o valor da hora de R$410,00” (fl.3 sic).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a final, o
seu provimento “para que seja adequado o valor do arbitramento dos honorários
com a finalidade de reduzi-lo ao patamar adequado levando-se em consideração
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (fl. 6).
O despacho de minha relatoria concedeu efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007946-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso, solicitou informações, vindas a fl. 27, e determinou a intimação da
agravada para resposta, tendo decorrido o prazo sem manifestação, como
certificado a fl. 48.

É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Dos autos, verifica-se que a magistrada “a quo” fixou os honorários
periciais no importe de R$6.765,00 (seis mil setecentos e sessenta e cinco reais),
e determinou o depósito pela parte exequente no prazo de 10 dias.
O autor insurge-se contra essa decisão, sustentando que o valor
fixado pela magistrada “a quo”, corresponde a R$410,00/hora (16 horas e 30
minutos / trabalho estimadas pelo expert), para avaliar um imóvel de área
privativa de 38,89 m2, não sendo compatível com a média de valores para essa
modalidade (averiguação de imóvel e valor locatício).
No entanto, no que diz respeito ao valor dos honorários periciais,
com razão o agravante.
Sem desmerecer a atuação e qualificação do perito técnico, o
arbitramento dos honorários periciais fixados em R$6.765,00, mostra-se
excessivo.
Este tema, salários periciais, sempre tem sido alvo de recursos,
principalmente pela falta de um critério objetivo na estimação do trabalho pericial.
Daí porque a jurisprudência vai elegendo arbitramentos que, de um
lado, não subestime o trabalho profissional, e de outro, não onere os encargos
econômicos da lide. Por isso, passou-se a admitir certa discricionariedade judicial,
consagrando relevância, dificuldade do trabalho, tempo consumido, condição
financeira das partes e valor da causa. Não que se desprezassem as tabelas
elaboradas pelos órgãos de classe, ou mesmo outros critérios. Mas, procurando
casuisticamente encontrar elementos objetivos e subjetivos, ampliando, destarte,
os critérios na aferição da justa compensação pelo trabalho realizado.
Vale ainda frisar que, em se tratando de perícia judicial, o jurisperito
funciona como órgão auxiliar do Poder Judiciário e, portanto, exerce um “múnus”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007946-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
público de maior relevância, sendo manifesto que nesta condição, a sua
remuneração há de ser compatível com o encargo que desempenha, ou seja, não
pode cobrar pelos seus serviços como se fosse um profissional liberal com
escritório de consultoria. O exercício da atividade pericial em Juízo não é
profissão, mas tão-somente encargo público que deve ser remunerado de forma
bastante moderada. Mesmo porque o perito nomeado não está obrigado a aceitar
tal encargo podendo recusá-lo nos termos da legislação processual em vigor.
Por essa razão, o valor do trabalho pericial a ser fixado não deve ser
o mais oneroso possível, sob pena de se transformar um encargo público, de
natureza eventual e episódica, numa verdadeira profissão altamente rentável,
comprometendo sobremaneira o princípio de que o custo de um processo judicial
deve ser o mínimo para não comprometer outro princípio maior que é do acesso à
Justiça para todos os membros da sociedade.
Sem desmerecer o trabalho do perito, a quem rendo minhas
homenagens, o arbitramento foi excessivo.
Assim, entendo razoável a fixação da verba honorária pericial em
R$2.500,00, que remunera condignamente o ilustre perito judicial técnico, e não
se transforma em vultuoso encargo à parte sucumbente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator